Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos, etc. As certidões de ID 65550409 e 65561362 atestam a não localização do réu JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR no endereço indicado na inicial para citação. Instado a se manifestar, o autor apenas reitera os argumentos da exordial, sem fornecer novo endereço (ID 65775479). Nos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil, a citação é indispensável para a validade do processo, constituindo-se em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Conforme dispõe o artigo 240, §2o do supracitado dispositivo, incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias. Dito isso, INTIME-SE o autor para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, forneça endereço atualizado e correto do réu. Após, voltem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.